Tribunal: STF
Processo: ADI 64
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI
   N. 227/1989, DO ESTADO DE RONDÔNIA. AFRONTA AOS ARTS. 25, 37,
   INC. X E XIII, 61, § 1º, INC. I, ALÍNEA A, E 63 DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA.
1. Inconstitucionalidade formal dos arts. 4º e 5º
   da Lei n. 227/1989, que desencadeiam aumento de despesa pública
   em matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
   Afronta aos arts. 25; 61, § 1º, inc. I, alínea a; e 63 da
   Constituição da República.
2. Inconstitucionalidade material
   dos arts. 4º e 5º da Lei n. 227/1989, ao impor vinculação dos
   valores remuneratórios dos servidores rondonienses com aqueles
   fixados pela União para os seus servidores (art. 37, inc. XIII,
   da Constituição da República).
3. Afronta ao art. art. 37, inc.
   X, da Constituição da República, que exige a edição de lei
   específica para a fixação de remuneração de servidores públicos,
   o que não se mostrou compatível com o disposto na Lei estadual n.
   227/89.
4. Competência privativa do Estado para legislar sobre
   política remuneratória de seus servidores. Autonomia dos
   Estados-membros. Precedentes.
5. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.